Tribunal: TJSP
Processo: 2180285-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - Acolhimento parcial, diante da quitação do débito, declarar extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil e deferir a expedição de ofício, de imediato, ao Detran para a transferência da propriedade do veículo - Inadmissibilidade do recurso - Cabimento de apelação - Recurso não conhecido.